Tribunal: TJMT
Processo: 1008115-44.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA em face da decisão interlocutória proferida nos autos da ação revisional de contrato de compra e venda n. 1017315-98.2020.8.11.0015, movida em seu desfavor por FABIANO REIS DE SOUZA SILVA, perante a 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que deferiu em parte a liminar vindicada tão somente para determinar a intimação da parte requerida para que entregue ao requerente os boletos com as parcelas a vencer, em 05 dias, sob pena de multa a ser arbitrada por este juízo.
Em síntese, sustenta (i) a nulidade da decisão por ausência de fundamentação; (ii) violação ao princípio do contraditório; (iii) a determinação deveria embasar-se em uma injusta/ilegal recusa da Agravante ao indisponibilizar as parcelas vincendas; (iv) o Agravado deveria, minimamente, fazer prova ao Juízo a quo que a Agravante estaria, sem justa causa, recusando-se a receber o pagamento; (v) o art. 313 do Código Civil faculta ao credor não receber prestação diversa daquela devida seja em relação à importância da prestação ou me smo ao tempo e modo que deveria ter sido adimplida; (vi) concedeu diversas chances ao Agravado para regularizar as pendências e que a evolução do saldo inadimplido sempre respeitou os encargos contratuais em correspondência com às previsões legais; (vii) não pode a Agravante receber as parcelas vincendas e deixar a vencidas para o Agravado quitar quando bem entendesse, sob pena delas prescreverem ou ocorrer o adimplemento substancial do contrato; (viii) a exigência de quitação do saldo vencido para depois quitar o vincendo beneficia o próprio Agravado, já que desta forma não mais incidirá juros moratório no segundo montante; (ix) o Agravado só teria direito à imputação de pagamento, priorizando um dentre diversos débitos, se todos fossem vencidos, ou seja, um sendo vencido e outro vincendo, não tem direito à imputação (CC, art. 352); (x) existência de clausula contratual condicionado o pagamento de qualquer prestação à liquidação das obrigações que já estiverem vencidas; (xi) o Agravado está inadimplente desde o dia 28.02.2018; (xii) risco de irreversibilidade da medida, vez que se emitir as parcelas vincendas para o Agravado promover o pagamento, ao final da ação, poderá ocorrer o adimplemento substancial do contrato, prejudicando o direito e o interesse da Agravante na resolução contratual.
Pretende assim seja concedido efeito suspensivo sobre a decisão até o julgamento do mérito recursal.
Síntese necessária.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código.
Não se pode dizer o mesmo quanto ao pleito liminar, visto que inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar lesão grave e de difícil reparação a agravante, haja vista que, ainda que existentes parcelas vencidas em aberto, a emissão de boleto das parcelas vincendas, enquanto se discute o contrato, se mostra razoável e pode ser revertida a qualquer momento, sem causar prejuízo à parte contrária que terá à sua disposição os valores depositados não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Comunique-se o juízo de origem.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -